Tribunal: CARF
Processo: 10940.900102/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900102/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.008 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ACOME DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900102/2011-21
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.547, proferido pela 4a
Tuma da DRJ/REC, 12 de abril de 2018, que julgou procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Tratam os autos de análise de Declaração de Compensação (Dcomp) no
0004.12956.310706.1.3.02-0910, com cópia às fls. 87 a 92, por intermédio da qual
compensou estimativa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a
abril de 2004 com suposto crédito de saldo negativo de mesmo tributo apurado em
31/12/2002, no montante original de R$ 32.365,93 na data de transmissão.
2. O despacho decisório às fls. 20 a 22 decidiu por não reconhecer o direito creditório e,
por conseguinte, não homologar a compensação declarada. Segundo consta, o
contribuinte declarou que o crédito de saldo negativo pretendido era composto por
retenção na fonte no montante de R$ 32.365,93, a qual não foi validada por falta de
comprovação.

3. Cientificado da decisão em 23/02/2011 conforme fl. 103, em 17/03/2011 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 6, instruída com os
documentos às fls. 7 a 92, onde argumenta o que segue:
3.1. Tempestividade da manifestação;
3.2. No ano 2002 realizou operações de SWAP junto ao HSBC Bank Brasil S/A - Banco
Múltiplo, de CNPJ no 01.701.201/0001-89. Sobre os rendimentos percebidos foi
efetuada retenção de IRPJ no montante de R$ 32.365,93, conforme informe de
rendimento anual em anexo;
3.3. Por erro no preenchimento da Dcomp, informou que a fonte pagadora era o HSBC
Finance Brasil S/A - Banco Múltiplo, de CNPJ no 32.254.319/0001-00, empresa distinta
da que realizou a retenção. O preenchimento incorreto da Dcomp não pode acarretar a
cobrança indevida do tributo e justificar a não homologação da compensação. Deve
prevalecer a verdade material;
3.4. Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos no Direito, inclusive
a juntada de novos documentos”.
Por sua vez, 4a Tuma da DRJ/REC, 12 de abril de 2018, que julgou procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente para reconhecer direito creditório
de R$ 32.365,93 e homologar a compensação declarada até o limite deste.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

O recurso voluntário possui, em síntese, as seguintes razões de recorrer:
“(...)
III – DO DIREITO
III. A – DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO
Como já tratado, no presente processo, a Manifestação de Inconformidade foi julgada
PROCEDENTE e o direito creditório reconhecido, conforme acórdão no 11-59.547,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife.
Entretanto, ao analisar o acordão emitido em outro processo (acordão n° 11-59.548 do
PAF n° 10940.904.531/2011-78), constata-se a informação de que não houve a
compensação integral do débito aqui em discussão, embora a decisão tenha sido de
procedência.
O v. acórdão recorrido foi omisso, portanto, quanto à existência de saldo em relação ao
presente PAF, o que configura o cerceamento do direito de defesa, pelo que merece ser
complementado, a fim de que sejam analisados todos os argumentos da ora Recorrente
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, bem como para que seja
integralmente cancelado o débito objeto de exigência.
III.B – DÉBITOS COMPENSADOS POR MEIO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Recorrente apurou crédito de “saldo negativo de IRPJ” e, em razão do crédito
apurado, efetuou a transmissão de três DCOMP’s, sendo uma delas a de n°
28551.89467.280307.1.3.02-5685, objetivando à compensação de IRRF (cód. 9453) do
período dezembro/2006.
Ocorre que a referida DCOMP foi transmitida com a utilização do benefício da
denúncia espontânea, a que a Recorrente faz jus, excluindo, assim, a multa de mora e
computando somente os juros.
Veja-se, neste sentido, entendimento do CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS – CARF, que confirma que é aplicável o instituto da denúncia
espontânea em pagamentos por meio de compensação: (...)
O referido entendimento do CARF decorre, como visto, da denúncia espontânea de que
trata o artigo 138, do CTN, que é perfeitamente aplicável ao presente caso, devendo ser
afastada qualquer cobrança de penalidade decorrente do pagamento, voluntário, do valor
integral do tributo, ainda que este tenha se dado por compensação.
A Constituição Federal de 1988 contempla o enunciado do seu artigo 146, II, e III,
alínea “b”, que prescreve:
“Cabe à lei complementar: (...)
II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre: (...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários”.
(destacou-se)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

O Código Tributário Nacional – CTN – é, por excelência, o veículo de normas gerais
em matéria tributária, pelo que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, e
com eficácia jurídica da lei complementar a que se refere o seu artigo 146.
A Constituição Federal de 1988, além de não vedar a recepção do CTN, ainda
contemplou a regra do § 5o, do artigo 34, do Ato das suas Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT – pelo qual o Legislador Constituinte fez questão de consagrar
expressamente o princípio da recepção das leis em relação à legislação tributária.1 É
irrelevante, ainda, o fato de o Código Tributário Nacional ter ingressado no sistema
jurídico pretérito por meio da Lei Ordinária da União no 5.172/66, pois, uma vez
recepcionado pela Carta de 1988, a análise volta-se ao conteúdo material de suas
prescrições, o qual irá determinar o encaixe do enunciado em um dos níveis hierárquico
normativos previstos pelo sistema recepcionante.
Tratando, portanto, de “normas gerais em matéria tributária”, o Código Tributário
Nacional adquiriu, por conta de sua recepção pelo atual sistema jurídico, eficácia
normativa de lei complementar tributária e, assim, hierarquicamente superior, sob o
aspecto material, à lei ordinária da União, nos termos do artigo 146, da Constituição
Federal de 1988.
Partindo dessas premissas hermenêuticas, a conclusão cientificamente verdadeira a que
se chega é a de que a incidência de multa para o caso de pagamento espontâneo do
tributo, via compensação, apenas com os acréscimos de juros (quando devidos), colidiu
frontalmente com a regra expressa do artigo 138 do Código Tributário Nacional, que
estabelece: (...)
Por tal regra jurídica, afasta-se o dever do sujeito passivo de pagar multa, da natureza
que for, quando ele, espontaneamente, pagar ou compensar o valor da prestação
tributária, desde que o faça anteriormente à instauração de procedimento de fiscalização
tendente à apuração do tributo devido.
A compensação ou quaisquer outras formas de adimplemento de obrigação são formas
de pagamento que acarretam a extinção da obrigação. No caso dos autos, a regra do
artigo 138 do CTN tem, portanto, plena aplicação.
Não há, pois, como negar à Recorrente o exercício do seu direito à “denúncia
espontânea”, eis que ela cumpriu exatamente o que determina o artigo 138 do CTN,
devendo as multas de mora serem excluídas do cálculo da autoridade fiscal.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se seja determinada a complementação do v. acórdão
recorrido, a fim de cancelar integralmente a cobrança vinculada ao presente PAF ou,
então, seja provido o presente Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer a
compensação efetuada por meio de denúncia espontânea, com a consequente
homologação da DCOMP n° 00004.12956.310706.1.3.02- 0910.
É o relatório.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O direito creditório foi totalmente reconhecido. O cerne da questão trata das
compensações dos débitos informados na DCOMP, pois não está incluída a multa de mora.
Alega a Recorrente que, ao analisar o acordão emitido em outro processo (acordão
n° 11-59.548 do PAF n° 10940.904.531/2011-78), constatou a informação de que não houve a
compensação integral do débito aqui em discussão, embora a decisão tenha sido de procedência.
E que o acórdão recorrido teria sido omisso, quanto à existência de saldo em relação ao presente
PAF, por configurar o cerceamento do direito de defesa.
Contudo, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão de piso. Como bem
explicou a Recorrente, ao reapurar o crédito de “saldo negativo de IRPJ” e, em razão do crédito
apurado, efetuou a transmissão de três DCOMP’s, sendo uma delas a de n°
28551.89467.280307.1.3.02-5685, objetivando à compensação de IRRF (cód. 9453) do período
dezembro/2006. Ocorre que a referida DCOMP foi transmitida com a utilização do benefício da
denúncia espontânea, a que a Recorrente faz jus, excluindo, assim, a multa de mora e
computando somente os juros.
E aqui, também, não restou caracterizada hipótese de denúncia espontânea. Logo,
matéria alegada como preliminar confunde-se com o mérito, que posso a sua análise
imediatamente.
Assim, o fato é que, ao final dos cálculos da compensação, o crédito não foi
suficiente quitação de todos os débitos, motivo pelo qual o resultado foi a homologação parcial
da Declaração de Compensação. Assim, a discussão envolve a possibilidade ou não do uso do
instituto da denúncia espontânea em pedido de compensação.
Para melhor compreensão, em relação a não aplicação de multa de mora sob o
argumento de se tratar de denúncia espontânea, devemos analisar a aplicação do art. 138 do
CTN, vejamos:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária
em função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A
exteriorização de vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao
lançamento por homologação ou auto lançamento que não esteja declarado à época e o
recolhimento seja efetuado antes de qualquer procedimento fiscal.
De aplicação obrigatória por força do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, tem-se no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, DJe 24.06.2010,
proferido pelo STJ está registrado:
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Modalidade
diferente é a compensação prevista no inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. A
compensação presume a extinção do débito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ambos institutos são
distintos por força de determinação legal expressa, embora já tenha entendido de forma diferente.
Embora não estejam sujeitos ao regime do art. 1036 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, cabe mencionar julgados do STJ que expressam
entendimento pacificado:
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN. A
propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 30/11/2020;
AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4. Ademais, consoante
orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de Direito Público do STJ,
rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o cabimento da denúncia
espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento integral dos tributos em
atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo fisco, de pedido de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente: AgInt no
AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a que se nega
provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no
Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g. n.)
II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada pela
denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da liquidação
do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos tributos através
de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e atualização devidos, a
incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e sessenta e cinco mil,
seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso concreto, posto que,
reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na sentença o Juízo de 1o
Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela a parte autora, a par de
reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que, "como se verifica com
os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram expressamente
homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e desta forma
houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a compensação é uma
das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado, conforme art. 156, II do
CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos Embargos Declaratórios, pela
parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts.
1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré sustentou, de um lado, a
nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão não suprida pelo
Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou apenas em parte a
compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e, além disso, a
necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de que esse
dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é incabível
a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.008 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900102/2011-21

1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se desconhece que a alegação de
homologação das compensações não consta da petição inicial, tendo sido trazida aos
autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de sua Apelação. No entanto, o
Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão recorrido, uma possível inovação
da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da oposição dos Embargos de
Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os documentos que acompanham
a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no voto condutor do acórdão
recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações, e, caso afirmativo, se tal
homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão
que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, deu provimento ao
Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos
Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo
Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Nesse sentido, sobressai a necessidade para a configuração da denúncia
espontânea de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. É incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea na hipótese de compensação tributária, uma vez
que a extinção do tributo submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pela
autoridade fiscal, a qual, caso não ocorra, implica o inadimplemento da obrigação tributária
principal nos termos legais cujos efeitos são a incidência de juros de mora e aplicação da multa
de mora (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Assim, revendo posicionamento anteriormente adotado, a apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de compensação e não de
pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar,
por consequência, a aplicação da multa de mora. A alegação assinalada na peça recursal, desta
forma, não pode ser ratificada.
Ante o exposto, oriento meu voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 149
DF CARF MF
Original